Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LDA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. AÇÃO DELITIVA FILMADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO DE OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LDA.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade. Logo, possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, principalmente se se mostram em consonância com as demais provas coligidas à espécie.
3. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena-base segundo a fração de 1/8 (um oitavo) do resultado obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada negativa. Trata-se, pois, do critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base.
4. Recursos conhecido e desprovido.